Tribunal: TJSP
Processo: 2040865-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executada que pretende o reconhecimento da inexigibilidade do título - Descabimento - Hipótese em que cálculos aritméticos são suficientes para aferir o valor devido - Inteligência do art. 509, § 2o, CPC - Alegação de excesso de execução - Fundamentação da sentença e do acórdão reconhecendo que a responsabilidade da executada deve se limitar ao valor das

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Executada que pretende o reconhecimento da inexigibilidade do título - Descabimento - Hipótese em que cálculos aritméticos são suficientes para aferir o valor devido - Inteligência do art. 509, § 2o, CPC - Alegação de excesso de execução - Fundamentação da sentença e do acórdão reconhecendo que a responsabilidade da executada deve se limitar ao valor das cártulas por ela emitidas - Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial - Precedentes do C. STJ - Excesso de execução reconhecido - Honorários em favor do patrono da executada que são devidos – Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia – Verba honorária que deverá corresponder a 10% sobre a diferença entre o valor da execução e o valor devido pela executada., com base no disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.